Tribunal: TJMT
Processo: 1019672-80.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019672-80.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), 4 REDES S.A. - CNPJ: 07.041.040/0039-01 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos referentes ao contrato firmado entre as partes, condenando a apelante ao pagamento de multa diária por descumprimento, à restituição de valores pagos indevidamente, e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade das cobranças realizadas após o cancelamento do contrato, bem como a ocorrência de danos morais decorrentes da negativação indevida do CNPJ da empresa apelada.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que as cobranças realizadas pela apelante ocorreram após o pedido de cancelamento do contrato, não sendo apresentadas provas satisfatórias que justifiquem tais cobranças.

4. A negativação indevida do CNPJ da empresa apelada gerou reflexos negativos em sua honra objetiva, configurando dano moral, conforme Súmula nº 227 do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo (dano
in re ipsa
).

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no mínimo legal, não havendo razão para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Cobranças realizadas após o cancelamento de contrato são indevidas quando ausente comprovação satisfatória de sua legitimidade.”

2.

“A negativação indevida do CNPJ de pessoa jurídica configura dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227; TJMT N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR

nº
1019672-80.2022.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
4 REDES S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência dos débitos em questão, referente ao contrato firmado entre as partes, confirmando a tutela de urgência. Condeno a requerida à multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo período de 10 (dez) dias. Condeno a requerida, ainda, à restituição, na forma simples, do valor de R$ 11.101,24 (onze mil, cento e um reais e vinte e quatro centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, considerando que a requerente decaiu em parte mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]ao contrário do asseverado na sentença, todas as provas colacionadas aos autos dão conta da cobrança legítima da dívida, visto que o contrato objeto da lide não possui registro de pedido de cancelamento na data mencionada pela apelada [...]
”;

2)
“
[...]os referidos débitos que ficaram em aberto originaram as negativações indicadas na inicial, pelo fato de que a inscrição de dívidas junto aos órgãos de proteção ao crédito é realizada sempre pela raiz do CNPJ da matriz, [...]”
;

3)
“
[...]Em alguns meses não foram realizadas transações suficientes para atingir a meta de faturamento estipulada, de modo que passaram a ser geradas e devidas as mensalidades de aluguel pelos equipamentos contratados e que ainda estavam habilitados junto ao estabelecimento comercial da autora [...]
”; e

4)
“
[...]As referidas mensalidades, portanto, são relativas ao período em que os serviços estão sendo prestados e à disposição da autora, por meio dos equipamentos que foram instalados e habilitados em seu estabelecimento comercial [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja afastada ou minorada a condenação por danos morais e os honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 245842222) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa recorrente busca a reforma da sentença que a condenou em indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, defendendo a legitimidade das cobranças realizadas que levaram à negativação da apelada.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, conforme dispõe o art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar a existência de fato impedido, modificativo ou extintivo do autor.

No caso dos autos, embora a Apelante alegue serem devidas as cobranças, entendo que não há prova satisfatória nesse sentido. Isso porque, embora se reconheça a regularidade do contrato entre as partes, restou demonstrado nos autos que a parte apelante realizou cobranças mesmo após o pedido de cancelamento do contrato.

Merece ser destacado que, inobstante a Apelante alegue que tais cobranças se referem a meses em que não fora atingida a meta de faturamento estipulada, deixou ela de apresentar qualquer prova satisfatória nesse sentido, não trazendo aos autos maiores detalhes sobre a quais meses se referem tais cobranças.

De outro lado, os diversos documentos apresentados pela apelada demonstram que mesmo após realizar diversos pagamentos após o cancelamento do contrato, novas cobranças “surgiram” e foram quitadas no decorrer deste processo.

Nesse sentido, a sentença recorrida muito bem destacou que a apelante deixou de comprovar que os débitos negativados se referem a obrigações surgidas antes do pedido de cancelamento, tendo se limitado a apresentar o termo de adesão firmado entre as partes e telas sistêmicas.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não há como se considerar legítimas as cobranças realizadas e, consequentemente, nem as negativações ocorridas no CNPJ da empresa apelada.

Sob essa perspectiva, entendo que não merece qualquer reforma a sentença em relação aos danos materiais fixados, visto que restou comprovado nos autos o adimplemento das cobranças indevidas.

Em relação aos danos morais, merece ser apontado que a Súmula 227 do STJ já pacificou que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

É consabido que, em se tratando de pessoa jurídica, é necessário que o fato tenha gerado danos à sua honra objetiva, diferentemente do que ocorre com a pessoa física. No caso aqui analisado, por se tratar de negativação indevida e que inclusive causou reflexos negativos entre a empresa apelada e instituição financeira, fica claro, a meu ver, a existência do dano moral.

Oportunamente, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT sobre a ocorrência de dano moral em relação a pessoa jurídica: (grifamos)

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Reforma parcial da sentença. Procedência do pedido indenizatório. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a retificação das faturas e declarar inexistente o débito negativado, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais, imputando as custas processuais e honorários proporcionalmente às partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o protesto indevido do CNPJ da pessoa jurídica recorrente gera o direito à reparação por danos morais, bem como a necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da alteração do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A Súmula nº 227 do STJ assegura que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso de protesto indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à honra objetiva.

4. A negativação indevida do CNPJ da autora, associada à interrupção dos serviços essenciais, caracteriza prejuízo suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização.

6. A alteração do julgamento implica na redistribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela parte requerida, sendo os honorários advocatícios calculados com base no valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

"O protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, dispensando comprovação de prejuízo."

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto".

(N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARGUIÇÕES DA RÉ (EXEQUENTE). NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZÁ-LA.

PESQUISA DE ENDEREÇO NAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS INVIABILIZADA. EMPRESA COM CNPJ INAPTO. ATO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 256, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PROVA DESNECESSÁRIA. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA).

VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA). ARGUMENTAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE COMPETIAM. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SUPOSTA CREDORA. ANÁLISE DA VERACIDADE. ÔNUS QUE NÃO LHE INCUMBE. RECURSO DA LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA NÃO PROVIDO E DA SERASA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00.

A empresa ré, suposta credora, aduz a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios de localizá-la. Contudo, ela se encontrava inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, portanto sem endereço válido para notificação.

A outra ré, Serasa S.A., argui que não responde pela inclusão indevida do nome da autora (pessoa jurídica) nos órgãos restritivos e, por consequência, tampouco pelo dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a citação por edital é eficaz, considerando a situação de inapta da empresa ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a impossibilidade de localizar endereço válido; se o apontamento restritivo da autora é lícito e se a ré Serasa S.A., mero órgão mantenedor de banco de dados, tem o dever de indenizá-la por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital atendeu ao disposto no art. 256, II, do CPC, uma vez que a empresa ré, com situação cadastral inapta, não tinha endereço válido e não foi localizada por outros meios. Assim, a medida é eficaz para garantir o regular andamento do processo.

No que se refere ao dano moral, em casos de inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido, não precisa ser comprovado.

A Serasa cumpriu sua obrigação ao enviar a comunicação da dívida para o endereço cadastrado, e, como mero órgão mantenedor de banco de dados, não tem o dever de reparar o consumidor que teve o nome inserido equivocadamente em seus cadastros, uma vez que não lhe compete analisar a dívida apontada nem confirmar o endereço dele (Súmula 404 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da LTD Soluções em Informática Ltda. não provido. Sentença mantida.

Recurso da Serasa provido para excluir o dever de indenizar. Invertido o ônus sucumbencial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando os réus não são localizados após diligências suficientes, sobretudo quando a empresa ré está inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova.

A Serasa, na condição de mero banco de dados, não tem responsabilidade pela análise das informações prestadas pelo suposto credor a respeito do devedor ou da dívida. E, desde que tenha cumprido a sua incumbência de notificá-lo, fica exonerada do dever de reparar em casos de negativação injustificada.

(N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, entendo que não deve proceder. Isso porque, conforme dispõe o §2º do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação e, no caso destes autos, a sentença já fixou a verba honorária no mínimo legalmente estabelecido, razão pela qual seria ilegal a sua minoração.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025